Tribunal: TJMT
Processo: 8010906-60.2019.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010906-60.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAICON DE CAMPOS SILVA - CPF: 710.096.121-15 (RECORRENTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), Luana Peres Frick - Perita (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
8010906-60.2019.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande.

Embargantes: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Embargado:

MAICON DE CAMPOS SILVA.

Data do julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

IREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL DO MTPREV. IMPARCIALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. CONDIÇÃO DE HIV/AIDS DOCUMENTADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL ILÍCITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, anulou a sentença de improcedência e determinou a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia médica judicial por profissional imparcial. Os embargantes alegam contradição e omissão quanto à validade do laudo produzido pelo MTPREV, por se tratar de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade, e sustentam inovação recursal na determinação de que a nova perícia avalie a condição do autor como portador de HIV/AIDS, sob o argumento de que a petição inicial teria se limitado à alegação de transtorno afetivo bipolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo produzido administrativamente pelo MTPREV deve ser considerado nulo ou se permanece válido como ato administrativo e elemento documental de convicção, embora inapto a substituir perícia judicial imparcial; e (ii) estabelecer se a determinação para que a nova perícia avalie a condição de HIV/AIDS configura inovação recursal ilícita ou medida legítima de esclarecimento do quadro clínico do autor, diante de documentação médica já existente nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

A referência à nulidade do laudo do MTPREV deve ser compreendida como reconhecimento de sua inaptidão para substituir prova pericial judicial imparcial, e não como invalidação do ato administrativo em si.

5.

O laudo produzido pelo MTPREV permanece nos autos como documento administrativo e elemento de convicção, sujeito à livre apreciação judicial, mas não pode servir como única perícia judicial quando elaborado pelo próprio réu da demanda.

6.

A delegação da prova técnica ao MTPREV compromete a paridade de armas e fragiliza a confiabilidade da perícia judicial, pois o expert deve atuar como auxiliar do juízo, equidistante das partes e dotado de imparcialidade técnica.

7.

A análise da condição de HIV/AIDS não configura inovação recursal ilícita quando tal circunstância já se encontra documentada nos autos, inclusive por relatório médico anexado à inicial, por documento posterior e pelo próprio laudo do MTPREV, que registrou o uso de terapia antirretroviral.

8.

A SIDA/AIDS constitui causa legalmente relevante para a reforma com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, art. 152, § 3º, II, razão pela qual sua avaliação na nova perícia contribui para o completo esclarecimento do quadro clínico do autor.

9.

A determinação de que a nova perícia avalie condição clínica preexistente e documentada nos autos observa os princípios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da proteção social, além de evitar o ajuizamento de nova demanda fundada em fatos já constantes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. O laudo produzido administrativamente pelo MTPREV permanece válido como ato administrativo e elemento documental de convicção, mas não substitui a perícia judicial imparcial quando elaborado pelo próprio réu da demanda. 2. A perícia judicial deve ser realizada por profissional independente e equidistante das partes, sob pena de comprometimento da paridade de armas e da confiabilidade da prova técnica. 3. A determinação para que a nova perícia avalie condição de HIV/AIDS não configura inovação recursal ilícita quando a circunstância clínica é preexistente, está documentada nos autos e pode influenciar a solução da controvérsia. 4. Nos Juizados Especiais, a consideração de fato clínico já documentado atende aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e proteção social.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Lei Complementar nº 555/2014, art. 152, § 3º, II.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, anulando a sentença de improcedência e determinando a reabertura da instrução processual, a fim de que fosse realizada nova perícia médica judicial por profissional imparcial.

Em síntese, os embargantes alegam a existência de contradição e omissão quanto à validade do laudo produzido pelo MTPREV. Sustentam que a anulação do referido laudo seria indevida, por se tratar de ato administrativo revestido de presunção de legitimidade, razão pela qual deveria ser preservado como elemento probatório, ainda que determinada a realização de nova perícia.

Aduzem, ainda, a ocorrência de inovação recursal, sob o argumento de que a determinação para que a nova perícia avalie a condição do autor como portador de HIV/AIDS extrapolaria os limites da demanda, uma vez que tal pedido não teria constado da petição inicial, a qual, segundo afirmam, limitou-se à alegação de transtorno afetivo bipolar.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que a soropositividade já constava dos autos e de que o laudo elaborado pelo MTPREV estaria viciado pela ausência de imparcialidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Esse recurso, portanto, possui finalidade específica de aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em analise, verifica-se que assiste razão parcial aos embargantes, apenas para fins de esclarecimento e integração da decisão colegiada
, sem, contudo, modificar a conclusão quanto à necessidade de anulação da sentença.

1. Da natureza do laudo do MTPREV e do alcance da nulidade.

Os embargantes sustentam que o laudo produzido administrativamente pela autarquia goza de presunção de legitimidade e, por essa razão, não poderia ter sido declarado nulo.

Com efeito, impõe-se esclarecer a terminologia adotada no acórdão embargado. Ao se fazer referência à “nulidade do laudo”, pretendeu-se afirmar sua inaptidão para substituir a prova pericial judicial imparcial. Nos Juizados Especiais, quando determinada a reabertura da instrução para a produção de perícia, espera-se que o
expert
atue como auxiliar do juízo, equidistante das partes e dotado de imparcialidade técnica.

No caso concreto, após dificuldades na nomeação de peritos particulares, o Juízo de origem delegou a realização da prova técnica ao próprio réu, o MTPREV. Tal procedimento compromete a necessária paridade de armas e fragiliza a confiabilidade da prova como perícia judicial independente.

Assim, acolhem-se os embargos, neste ponto, para esclarecer que o laudo de ID 202885694 não é nulo como ato administrativo, permanecendo nos autos como elemento documental de convicção, sujeito à livre apreciação judicial. Todavia, referido documento mostra-se imprestável para servir como única perícia judicial, não podendo suprir a necessidade de produção de prova técnica por profissional independente e imparcial.

2. Da alegada inovação recursal quanto à condição de HIV/AIDS.

Os embargantes alegam que a análise da condição de HIV/AIDS não foi objeto de pedido na petição inicial.

Embora a petição inicial tenha concentrado sua fundamentação no transtorno afetivo bipolar e em seu nexo com o serviço militar, verifica-se que o autor possui diagnóstico de alienação mental e que sua condição de pessoa vivendo com HIV já havia sido noticiada nos autos.
O relatório médico subscrito pelo Dr. Zanizor Rodrigues da Silva, datado de 2018 e anexado à inicial, bem como o documento reiterado em 2020, sob o ID 354994445, mencionam expressamente que o autor é HIV positivo.
Além disso, o próprio laudo do MTPREV registrou o uso de terapia antirretroviral.

Nos termos da Lei Complementar nº 555/2014, art. 152, § 3º, II, a SIDA/AIDS constitui causa legalmente relevante para a reforma com proventos integrais.
Desconsiderar tal circunstância, quando já documentada nos autos, sob fundamento de excesso de rigor formal
, contrariaria os princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

Desse modo, a fim de sanar a omissão apontada pelos embargantes,
integra-se o acórdão para consignar que a investigação da condição de HIV/AIDS na nova perícia tem por finalidade assegurar o completo esclarecimento do quadro clínico do autor e o adequado exaurimento da prestação jurisdicional.

Se a parte busca a integralidade de seus proventos e há, nos autos, referência a condição clínica potencialmente relevante para a solução da controvérsia, mostra-se legítima a determinação de que o perito judicial avalie tal circunstância,
evitando-se o ajuizamento de nova demanda fundada em fatos já documentados, com o consequente dispêndio desnecessário de recursos públicos e a sobrecarga do sistema de justiça.

Portanto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o laudo de ID 202885694 permanece válido como ato administrativo e elemento documental de convicção, embora não possa substituir a perícia judicial imparcial,
bem como para integrar o acórdão quanto à necessidade de que a nova perícia também avalie a condição de HIV/AIDS, por se tratar de fato preexistente e documentado nos autos, não configurando inovação recursal ilícita.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração com efeitos meramente integrativos, para sanar as omissões e contradições apontadas, passando a fundamentação acima a integrar o acórdão de ID 368907850, nos seguintes termos:

a)
Esclarecer que o laudo produzido pelo MTPREV permanece nos autos como documento administrativo e elemento de convicção, sujeito à livre apreciação judicial, afastando-se, contudo, sua eficácia como perícia judicial, em razão da violação do princípio da imparcialidade;

b)
Fundamentar a manutenção da determinação para que a nova perícia também avalie a condição de HIV/AIDS, diante da existência de documentação médica anterior nos autos, bem como em observância aos princípios da economia processual, da simplicidade e da proteção social;

c)
Manter inalterado o dispositivo do acórdão embargado, que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia médica por profissional independente e imparcial.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026